Tribunal: TJDFT
Processo: 0701246-11.2020.8.07.0004
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-05-26
Data de publicação: 2021-06-08

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. DIREITO CIVIL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA. SEGURO DPVAT. FALTA DE PAGAMENTO DO PRÊMIO DO SEGURO OBRIGATÓRIO. VÍTIMA DONA DO VEÍCULO. INDENIZAÇÃO. CABÍVEL. SÚMULA 257 DO STJ. DISTINGUISHING. NÃO APLICAÇÃO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. EQUIDADE. REQUISITOS. OMISSÃO. CONTRADIÇÃO. INOCORRÊNCIA. MÁ-FÉ. NÃO CONFIGURADA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. ACÓRDÃO MANTIDO.

1. Inexistem omissão e contradição, pois o provimento jurisdicional certo e coerente com sua fundamentação.

2. A existência de jurisprudência divergente do entendimento apresentado pelo acórdão somente é capaz de vincular o julgador se a decisão decorrer de alguma das situações previstas no artigo 927 do Código de Processo Civil, pois após a identificação de um precedente paradigma, ou sua indicação pela parte, faz-se necessária uma análise para verificar se ele é aplicável ao caso, por semelhança ou se trata da mesma questão, sendo possível recursar a sua aplicação, aplicando o instituto do distinguishing.

3. A aplicação do instituto do distinguishing pressupõe a não aplicação do enunciado paradigma, o que não acontece no caso dos autos.

4. O acórdão construiu o fundamento teórico para aplicar à hipótese dos autos a Súmula 257 do Superior Tribunal de Justiça, argumentando que tal entendimento sumular e os precedentes sob os quais esta tese fora firmada, sobretudo o REsp no 144.583-SP, não diferenciam, para fins indenizatórios, se a vítima é proprietária ou não do veículo, de modo que a falta de pagamento do prêmio do seguro obrigatório DPVAT não é motivo para a recusa do pagamento da indenização, ainda que a vítima seja a proprietária do veículo.

5. Contradição é a apresentação de proposições inconciliáveis. Trata-se de apresentação, no mesmo acórdão, de teses contrárias, o que não aconteceu no caso.

5.1. Ao analisar o valor dos honorários de sucumbência fixados na sentença, por julgar ínfimo, o acórdão entendeu pela necessidade de modificá-lo e fixá-lo por equidade, aplicando o disposto no §8o do artigo 85 do CPC.

6. Pretensão de reexame da causa foge à estreita via dos embargos declaratórios.

7. Ausentes os vícios previstos no art. 1.022 do CPC, necessária a rejeição dos Embargos de Declaração, ainda que para fins de prequestionamento.

8. Litigância de má-fé não configurada, pois a embargante apenas exerceu o seu direito de ação, sem incorrer em qualquer abuso passível de ser caracterizado como litigância de má-fé.

9. Recurso conhecido e não provido. Acórdão mantido.